Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701872-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO TECNOLOGICA S/S - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em processo de cobrança, declarando a configuração de preclusão lógica, manteve decisão precedente que deferiu produção de prova testemunhal no juízo deprecado, bem como ordenou que o feito aguardasse a realização da audiência no referido juízo. Em suas razões, inicialmente, a recorrente sustenta o cabimento do recurso, aduzindo que, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada. Argumenta que, se a questão – possibilidade da oitiva da testemunha no juízo deprecado – vier a ser analisada apenas em sede de apelação, eventual provimento do referido recurso culminaria na nulidade da decisão agravada, que, por sua vez, ensejaria retardamento injustificado do feito e prejuízo econômico às partes. Alega que, antes de a parte agravada comprovar a exigência prevista no art. 455, § 1o, do CPC, ou a existência das hipóteses previstas no § 4o, do mesmo dispositivo legal, foi deferida a oitiva da testemunha Luiz Humberto de Castro por carta precatória. Sustenta que tal determinação contraria o disposto no citado artigo, eis que se encontraria preclusa a oportunidade de produção da prova testemunhal, por força da incidência do § 3o do art. 455 do CPC. Alega violação ao princípio da paridade de armas. Requer a concessão de tutela de urgência para sobrestar tanto o feito de origem, como também a realização da oitiva por carta precatória. Pugna que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para se declarar preclusa a oitiva da testemunha por carta precatória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como destacou a parte agravante, o colendo STJ firmou tese segundo a qual o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, não se verifica, in casu, a presença dos citados requisitos, quais sejam a urgência e a possível inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, ainda que, no julgamento do apelo, venha a ser acolhida a tese de defesa ora suscitada, tal provimento jurisdicional não será inútil ao processo, eis que é plenamente possível a invalidação da sentença, o acertamento do litígio pelo órgão colegiado, caso preenchidos os pressupostos elencados no art. 1.013, § 3o, do CPC, ou até mesmo a reforma da sentença com a desconsideração da prova eventualmente produzida no juízo deprecado, se adotada como fundamento do citado decisum. Os mesmos fundamentos se prestam para afastar a afirmada urgência no exame da questão, sobretudo quando a parte recorrente não logrou demonstrar o afirmado risco de dano irreparável econômico. Não por outro motivo esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que se revela descabida a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que versa sobre produção de prova testemunhal, o que se exemplifica mediante transcrição da seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC). Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator